Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025647-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE A PARTIR DE 11/08/2020 QUANDO OCORREU A SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO DO EMBARGADO/AGRAVANTE QUE NÃO FOI INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO ACERCA DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL BEM COMO AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO NOVO PATRONO – REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AO ANTIGO PATRONO JÁ QUE ERA O ÚNICO CADASTRADO E QUE POSSUÍA PROCURAÇÃO NOS AUTOS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADES DESDE A JUNTADA DA PETIÇÃO DATADA DE 11/08/2020 MEDIANTE SIMPLES PETIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO

Se a parte tem a pretensão de constituir novo patrono, além de informar ao Juízo deve juntar aos Autos procuração outorgada ao novo advogado pleiteando que as novas intimações sejam endereçadas ao mesmo situação que não ocorreu no presente caso.

Embora tenha sido juntada a petição datada de 11/08/2020 requerendo certidão de
objeto é pé do processo,
todavia, não se verifica
juntada de procuração, outorgada ao novo patrono de forma que as intimações continuaram a ser encaminhada ao único advogado cadastrado nos Autos e que possuía procuração outorgada pelo Agravante.

Sabe-se que cabe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, de forma que não realizando referida comunicação e, tampouco, juntando procuração outorgada ao novo advogado deve suportar as consequências advindas de seu comportamento.

Ademais, após o transito em julgado da sentença não há falar em reconhecimento de eventuais nulidades por meio de simples petição nos Autos por se tratar da via inadequada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025647-60-2024

AGRAVANTE:
CLODOVEU FRANCIOSI

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clodoveu Franciosi, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na Ação de
Embargos de Terceiro
n.
0001749-94.2006.8.11.0055,
ajuizado por Espólio de Sérgio Evaristo Varnier representado pela inventariante Silvana Maria Vizzoto Varnier,
indeferiu pedido do Agravante para chamamento do feito à ordem e reconhecimento de nulidades suscitadas desde 11/08/2020
dando prosseguimento ao feito que já se encontra, atualmente, na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Alega o Agravante que o processo de origem trata-se de Embargos de Terceiro c/c Pedido de Indenização ajuizado pelo Espólio de Sérgio Evaristo Varnier em face de Clodoveu Franciosi em 2006.

Sustenta que após audiência de instrução e julgamento em 20/03/2015, o Juízo determinou o sobrestamento do feito até que houvesse o julgamento da Ação Pauliana n. 2285-48-2014, ficando os Embargos apensados à mesma, sendo que após o trânsito em julgado do acórdão proferido na referida Ação Pauliana 23/09/2022, foi requerido o andamento dos Embargos de Terceiro pelo Agravado 19/04/2023,
sendo o feito sentenciado em 07/02/2024, estando na fase de cumprimento de sentença.

Assevera que em
11/08/2020
ocorreu a substituição da representação processual do advogado do Embargado de Clodoveu Franciosi pelo causídico subscritor da presente peça recursal,
Dr Vinicius Dall Comune Hunhoff

revogando-se tacitamente

os poderes conferidos ao antigo advogado Dr. Gilson Teixeira Campos.

Sustenta que o senhor Clodoveu Franciosi foi surpreendido com a execução (cumprimento de sentença),

porque não foi intimado do julgamento dos Embargos de Terceiro e, tampouco, para pagamento de valores, acrescentando que após a manifestação do novo advogado subscritor da presente recurso como representante do senhor Clodoveu Franciosi em 11/08/2020, não se sabe por qual motivo o procurador anterior continuou cadastrado e o novo advogado não, de modo que todos os andamentos processuais desde o dia 11/08/2020 não foram publicados em novo do novo causídico.

Sustenta que, tampouco, ocorreu intimação da parte para regularizar a representação processual, não podendo ser considerado revel, havendo violação ao artigo 76 do CPC.

Assevera que pleiteou junto ao Juízo de origem o chamamento do feito à ordem diante da nulidade ocorrida, pugnando pela sua correção

e anulação dos atos processuais a partir de 11/08/2020, tendo o Juízo entendido pela ausência de requisitos para anular os atos processuais, dando continuidade ao cumprimento de sentença
no montante de R$ 4.308,577,73 (quatro milhões trezentos e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

Verbera que o novo procurador do Agravante não foi habilitado nos Autos 0001749-94-2006, embora tenha comparecido na data de 11/08/2020 e peticionado, acrescentando que na época o processo não estava digitalizado, sendo que o novo advogado não teve acesso aos Autos.

Verbera que a petição do novo patrono apresentada em 11/08/2020, possivelmente estava acompanhada da procuração outorgada pelo Agravante
, todavia, esta não foi juntada aos Autos, sendo que o Juízo de origem determinou que fosse certificado pela Secretaria quanto a regularidade da intimação do advogado posteriormente ao seu ingresso nos Autos, sobrevindo certidão no sentido de que não foi possível localizar procuração do novo advogado constituído pelo Agravante.

Assevera que não sabe o motivo pelo qual a procuração não foi juntada aos Autos, de modo que por tal razão, o novo advogado não pode apresentar alegações finais, recurso de apelação e até mesmo impugnar o cumprimento de sentença que resultou no bloqueio de montante significativo.

Verbera estar demonstrada falha no protocolo ou no momento da digitalização dos Autos, que não deve ter ocorrido a digitalização da procuração do novo patrono do Agravante e, ademais, se a petição do Agravante protocolada naquela data 11/08/2020, estava sem procuração, deveria ter sido intimado para regularizar a representação processual o que não ocorreu.

Assinala que desconhece o motivo pelo qual a procuração outorgada ao novo patrono não se encontra nos Autos, acrescentando que a ausência de intimação dos atos processuais ao novo advogado gera nulidade absoluta
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso argumentando a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, concernente a plausibilidade do direito e a possibilidade de prejuízo diante da possibilidade de levantamento de significativo montante que impedirá o Agravante de pagar seus colaboradores
,
no mérito requereu o provimento do recurso
para reformar a decisão atacada, a fim de deferir o chamamento do feito à ordem, anulando todos os atos processuais após 11/08/2020,
momento da substituição pelo novo procurador, diante da ausência de publicação dos atos em nome deste subscritor.

Nas contrarrazões o Embargado argumenta que
trata-se de embargos de terceiro julgado procedente, com sentença transitada em julgado, sendo que foi promovido o cumprimento de sentença, vindo o bloqueio judicial do crédito exeqüendo, sendo que o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitado, ensejando o presente recurso.

Sustenta que está correta a decisão proferida pelo Juízo de origem tendo em vista que nos Embargos de Terceiros, até a impugnação ao cumprimento de sentença, não existia nenhuma petição informando a destituição do advogado Dr. Gilson, a revogação da procuração ou a constituição de outro procurador, de modo que a representação processual do Agravante Clodoveu Franciosi, pelo advogado Dr. Gilson Teixeira Campos, não padeceu de nenhum vício, o que demonstra e regularidade formal e processual de todas as intimações levadas a efeito, no processo de origem.

Afirma que

a alegada petição datada de 5 de agosto de 2020, nada mais é que simples solicitação de Certidão de objeto é pé do processo, não veio acompanhada de procuração, não tem pedido de juntada de procuração futura, não informa eventual destituição do advogado constituído, não tem pedido de habilitação de outro advogado no processo, como também não tem pedido para que as futuras intimações sejam realizadas em nome do advogado subscritor da petição, de forma que o advogado do Agravante no referido Embargos de Terceiro sempre foi o Dr. Gilson Teixeira Campos, já que não houve pedido de habilitação de novo patrono nos Autos.

Assevera que caso a petição tivesse por fim constituir novo procurador, deveria na ocasião, no mínimo, ter informado tal ato ao Juízo, (art. 111, do CPC), ter juntado a nova procuração, ter requerido o cadastro do novo advogado e, principalmente, requerido que as futuras intimações processuais fossem realizadas em nome do novo advogado constituído, o que, como já dissemos, não ocorreu.

Assinala que incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento
.

Sustenta que Assim, não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, e nem juntado procuração, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito, acrescentando que o único advogado constituído por procuração no processo era o Dr. Gilson, que recebeu todas as intimações.

Alega que ademais, a sentença proferida nos Embargos de Terceiro já transitou em julgado, estando em fase de cumprimento, situação que obsta o reconhecimento de eventuais nulidades anteriores por via de simples petição nos Autos, já que esta não é a via adequada para tal finalidade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise,
conforme ressai dos Autos trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado em face do Agravante no qual,
ocorreu prolação de sentença já transitada em julgado
, conforme certidão ID 143800784 do processo de origem, encontrando-se o feito na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta o Agravante que foi surpreendido com a constrição do montante correspondente a R$ 4.308,577,73 (quatro milhões trezentos e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

Alegou que em
11/08/2020, ocorreu a substituição do seu patrono que, inclusive, na época peticionou nos Autos, havendo revogação tácita da procuração outorgada ao antigo patrono, no entanto, o novo causídico não foi intimado do andamento dos Embargos de Terceiro, uma vez que as intimações continuaram a ser publicadas em nome do antigo patrono
de forma que peticionou ao juízo de origem para chamar o feito à ordem e reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir de 11/08/2020
.

Assevera que a petição apresentada pelo novo causídico na época, possivelmente, estava acompanhada da procuração, todavia, desconhece o motivo pelo qual esta não foi juntada aos autos
situação que obstou o mesmo de apresentar alegações finais, recurso da sentença e até mesmo impugnar o cumprimento de sentença, no entanto, o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido.

Necessário observar apesar dos argumentos elencados pelo Agravante,
como bem observado pelo Juízo de origem (...)

“ a renúncia de procuração e outorga de poderes aos novos patronos deve se dar de maneira expressa e, caso essa alteração não seja informada no processo, não há que se declarar nulidade das intimações feitas em nome dos patronos cadastrados na demanda.

No mais, é imperioso registrar que, ao acessar um processo no qual o advogado não se encontra habilitado para representar a parte, este é informado acerca da Resolução CNJ n.o 121 e o PCA 0000547-84.2011.2.00.0000, oportunidade em que, somente caso manifeste aceite, o acesso ao processo é liberado, o qual fica registrado na aba “Acesso de terceiros

Ao compulsar a aba “Acesso de terceiros” disponível no PJe, é possível identificar que o Dr. Vinicius acessou a presente demanda por diversas vezes entre o ano de 2022 e 2024, inclusive no dia
22/03/2023
, ou seja, 17 dias após a juntada da manifestação da parte exequente informando o julgamento da Ação Pauliana e pleiteando o prosseguimento do feito (Id. 71990147). (...)

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer razão para que a parte não tenha acostado aos autos procuração e solicitado a regularização da representação processual em momento anterior à sentença e aos atos constritivos realizados, uma vez que, conforme acima fundamentado, o patrono tinha conhecimento de que não representava qualquer parte na vertente demanda, uma vez que, para cada acesso ao feito, tivera que manifestar expressa concordância com a Resolução CNJ n.o 121 e o PCA 0000547-84.2011.2.00.0000
".

Diante desse quadro, apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante embora tenha ingressado com petição nos Autos em 11/08/2020 o fato é que não consta procuração juntada ao processo pelo referido causídico
Dr Vinicius Dall Comune Hunhoff,
conforme registra a certidão emitida pela Secretaria no seguinte teor:

“
Certifico em atendimento a decisão ID 159895330, que compulsando os autos do processo virtual no antigo sistema Apolo, bem como mediante carga dos Autos físicos Código 51985, não localizei procuração juntada pelo ilustre advogado Dr Vinicius Dall Comune Hunhoff OAB 10.453, sendo que em que pese a petição ID 344356 de 11/08/2020”.

Neste contexto, pelo que se pode concluir embora tenha havido petição apresentada pelo novo patrono do Agravante, todavia, não se verifica a juntada de procuração, situação que certamente ensejou a ausência de sua intimação, visto que não se encontrava habilitado nos Autos.

Sabe-se que a parte deve comunicar ao Juízo sobre a mudança de sua representação sendo que no caso em análise não se verifica tal comunicação ao Juízo de origem e, tampouco juntada de procuração outorgada ao novo patrono de forma que as intimações foram endereçadas ao antigo patrono já que este figurava como único advogado constituído nos Autos.

Além disso, o advogado
Vinicius Dall Comune Hunhoff, no período compreendido entre 2022 e 2024 acessou os Autos em várias oportunidades, ficando registrado como
acesso de terceiro
, sendo que ao acessar o processo em que o advogado não está habilitado nos Autos referido acesso é liberado na aba “acesso de terceiro”, dessa forma tinha conhecimento de que não figurava como representante da parte, já que acessava o feito como “terceiro” conforme bem esclarece o Juízo de origem, de modo que poderia ter solicitado a regularização da representação, fazendo a juntada da procuração antes da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, mas assim não procedeu.

Ademais, a sentença proferida nos Embargos de Terceiro já transitou em julgado
, estando em fase de cumprimento,
situação que obsta o reconhecimento de eventuais nulidades anteriores por via de simples petição nos Autos
, já que esta não é a via adequada para tal finalidade.

O fato é que embora o Agravante tenha afirmado que houve a juntada da procuração outorgada ao novo patrono referida procuração não se encontra nos Autos, como se vê da certidão emitida pela Secretaria, situação que pelo menos nesta análise na via estreita do Agravo de Instrumento não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante, tendo em vista que caso tinha a pretensão de substituir o antigo advogado além de comunicar ao Juízo deveria ter juntado procuração outorgada ao novo patrono o que não se verifica tenha ocorrido.

No mais, constata-se que o Juízo determinou a manutenção do bloqueio do montante correspondente ao débito, bem como seja restituído o remanescente ao Agravante.

Diante dessas considerações
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024